Tribunal: STF
Processo: RE 1260041
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (DOC 1, p. 148):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. LEI Nº 13.670, DE 2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que exclui da opção pela contribuição substitutiva pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, sendo que a irretratabilidade prevista no art. 9º, §13, da Lei nº 12.546, de 2011, opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, 5º, inciso XXXVI, 150, III e 195, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais discorre acerca da ofensa ao princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, buscando sua manutenção no regime de cobrança da contribuição patronal sobre a receita bruta ou faturamento até dezembro de 2018, bem como o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 1, p. 151):
    “Por meio do presente mandado de segurança, a impetrante pretendia manter-se no pagamento da contribuição substitutiva até o final de 2018, a pretexto de que, nos termos do §13 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, sua opção seria irretratável para todo o ano calendário. 
    Ocorre que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus. Havendo, como no caso, alteração legislativa que não mais admite a forma de tributação inicialmente estabelecida para o contribuinte, a irretratabilidade não tem os efeitos pretendidos pela apelada. 
    Não há, assim, ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários. 
    Acresce que no âmbito tributário a segurança jurídica é contemplada pelas limitações constitucionais ao poder de tributar, as quais foram respeitadas pelo legislador ao garantir a observância da anterioridade quanto à retomada da contribuição sobre a folha de salários. De resto, no caso não se trata de isenção ou de figura equiparável, que faça incidir o art. 104 do Código Tributário Nacional.” 
    Nos termos do que assentado pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. 
    Nesse sentido: RE 1255170, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02.03.20; RE 1255180, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20.02.20; RE 1250721, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07.02.20 e; RE 1252303, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 07.02.20) 
    Ainda que assim não fosse, ressalto que o acórdão a quo não diverge da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 
    Especificamente acerca da legislação em análise, observa-se o recente precedente:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1227782 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.03.20) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.17; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.16; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.17; RE 1.053.254, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.08.17; e RE 1.065.092, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.09.17.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente